Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE FRANQUIA. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA-COF. DEVER DE PUBLICIDADE. BALANÇO FINANCEIRO. SUBDIMENSIONAMENTO DA ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO INICIAL. RELAÇÃO DE FRANQUEADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE FRANQUIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. CONVALIDAÇÃO. ASSUNÇÃO DE RISCOS DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA PENAL. REVISÃO JUDICIAL.
1. A dialeticidade recursal indica ao recorrente que apresente os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Sem violação ao princípio. Preliminar rejeitada.
2. Estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil (CPC) a possibilidade de juntada extemporânea de documentos novos ou documentos antigos que, por justa causa, não puderam ser apresentados anteriormente. Desentranhamento dos documentos anteriormente juntados aos autos e manutenção de documento produzido posteriormente por indicar fato novo.
3. O art. 1o da Lei 13.966/2019 define que a franquia empresarial é um sistema “pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento”.
4. O novo marco legal confere o dever de publicidade da Circular de Oferta de Franquia-COF com o propósito de conferir ao interessado a avaliação prévia das condições do negócio. A entrega da COF, por si só, não firma vínculo entre franqueador e franqueado.
5. A lei exige da franqueadora, dentre outras hipóteses, a demonstração do balanço dos últimos 2 exercícios, a estimativa do investimento inicial e relação completa dos franqueados e ex-franqueados, desligados nos últimos 24 meses, sob pena de anulação da relação jurídica.
6. Com relação ao balanço, o acervo probatório indica, primeiramente, na declaração de recebimento da COF, a justificativa acerca da ausência de demonstração dos últimos dois exercícios. As informações foram apresentadas 3 meses antes da apelada firmar o contrato de franquia.
7. Sobre a apresentação de estimativa de investimento subdimensionada, as circunstâncias de espaço e tempo afetam os custos para o desenvolvimento de um empreendimento. O custo para instalação de uma loja no interior de Shopping em posição centralizada é naturalmente elevado ante a expectativa de alta lucratividade.
8. A respeito da relação de franqueados e ex-franqueados, o simples redirecionamento ao link disponibilizado pela empresa não tem o condão de anular a COF.
9. Deve ser comprovado o nexo de causalidade entre irregularidade no fornecimento de informações contidas na COF e eventual prejuízo à unidade franqueada, sob pena de convalidação da relação jurídica.
10. Nos termos do Código Civil, o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Ainda, poderá haver revisão judicial para redução equitativa em caso de montante manifestamente excessivo (arts. 412 e 413 do Código Civil). A cláusula penal supera o valor consignado como obrigação principal, o que autoriza sua redução equitativa para que a multa não extrapole o valor máximo da Taxa Inicial de Franquia.
12. Recurso conhecido e provido. Honorários sucumbenciais invertidos. Suspensão da exigibilidade de cobrança ante o benefício da gratuidade de justiça.